Tribunal: TJPA
Processo: 0801088-10.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONTAGEM DE PRAZO. SUSPENSÃO PROCESSUAL (ART. 220 DO CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. A decisão agravada reconheceu que a publicação do decisum de primeiro grau ocorreu em 10/12/2021 (disponibilização em 09/12/2021), iniciando-se o prazo recursal em 13/12/2021, com suspensão entre 20/12/2021 e 20/01/2022 (art. 220 do CPC), findando-se o prazo em 03/02/2022. O recurso foi protocolado em 04/02/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na contagem do prazo recursal do Agravo de Instrumento, especialmente quanto (i) à definição da data de publicação no Diário da Justiça Eletrônico; (ii) ao termo inicial da contagem; e (iii) à correta consideração do período de suspensão processual previsto no art. 220 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente ao da publicação. 4. No caso concreto, a disponibilização ocorreu em 09/12/2021, considerando-se publicada em 10/12/2021, iniciando-se o prazo em 13/12/2021. 5. O prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC), devendo ser observada a suspensão dos prazos entre 20/12/2021 e 20/01/2022, conforme art. 220 do CPC. 6. Realizada a contagem, o termo final ocorreu em 03/02/2022, sendo o recurso protocolado apenas em 04/02/2022, configurando intempestividade objetiva. 7. Ausente demonstração de erro na contagem, feriado local, indisponibilidade do sistema ou qualquer causa suspensiva/interruptiva, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, aplicando-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: “1. Considera-se como data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC.” “2. É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis, considerada a suspensão processual prevista no art. 220 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que não o conhece, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CPC, arts. 224, §§ 2º e 3º, 220, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.021, § 4º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Luana de Nazareth A. H. Santalices Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801088-10.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SUELY MAIA SARAIVA, OLIVAR RODRIGUES SARAIVA

AGRAVADO: JOSE LOBATO MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. CONTAGEM DE PRAZO. SUSPENSÃO PROCESSUAL (ART. 220 DO CPC). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, DO CPC).

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade. A decisão agravada reconheceu que a publicação do decisum de primeiro grau ocorreu em 10/12/2021 (disponibilização em 09/12/2021), iniciando-se o prazo recursal em 13/12/2021, com suspensão entre 20/12/2021 e 20/01/2022 (art. 220 do CPC), findando-se o prazo em 03/02/2022. O recurso foi protocolado em 04/02/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve equívoco na contagem do prazo recursal do Agravo de Instrumento, especialmente quanto (i) à definição da data de publicação no Diário da Justiça Eletrônico; (ii) ao termo inicial da contagem; e (iii) à correta consideração do período de suspensão processual previsto no art. 220 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente ao da publicação.

4. No caso concreto, a disponibilização ocorreu em 09/12/2021, considerando-se publicada em 10/12/2021, iniciando-se o prazo em 13/12/2021.

5. O prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC), devendo ser observada a suspensão dos prazos entre 20/12/2021 e 20/01/2022, conforme art. 220 do CPC.

6. Realizada a contagem, o termo final ocorreu em 03/02/2022, sendo o recurso protocolado apenas em 04/02/2022, configurando intempestividade objetiva.

7. Ausente demonstração de erro na contagem, feriado local, indisponibilidade do sistema ou qualquer causa suspensiva/interrup­tiva, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, aplicando-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Considera-se como data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC.”

“2. É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto após o decurso do prazo de 15 dias úteis, considerada a suspensão processual prevista no art. 220 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que não o conhece, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.419/2006, art. 4º, § 3º; CPC, arts. 224, §§ 2º e 3º, 220, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.021, § 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Suely Maia Saraiva e Olivar Rodrigues Saraiva contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade.

Na decisão monocrática ora agravada (ID. 25075115), consignou-se que a decisão do primeiro grau atacada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 09/12/2021, sendo considerada publicada em 10/12/2021, conforme Edição nº 7280/2021. Assim, o prazo recursal teve início em 13/12/2021, havendo suspensão dos prazos processuais entre 20/12/2021 e 20/01/2022, nos termos do art. 220 do CPC. Portanto, o prazo final para interposição do recurso ocorreu em 03/02/2022. O Agravo de Instrumento foi protocolado apenas em 04/02/2022, configurando intempestividade.

Sustentam os agravantes, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, afirmando que o prazo fatal para protocolo do recurso era 04/02/2022, vez que a contagem teria iniciado somente dia 14/12/2021.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, bem como do art. 224 do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário da Justiça eletrônico, e a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil subsequente ao da publicação. Vejamos:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 3º
Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

[...]

§ 2º
Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3º
A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.

No caso, verifica-se que a contagem efetuada pela parte agravante
desconsidera que, conforme as normas processuais brasileiras (Lei 11.419/2006 e resoluções do CNJ), a
disponibilização
dos diários (especialmente o Diário da Justiça Eletrônico - DJe e o DJEN)
ocorre no dia útil anterior ao da publicação.

Vide:

Publicação

Edição

10/12/2021

7280-2021

Assim,
a disponibilização ocorreu em 09/12/2021 (quinta-feira)
, ao passo que a publicação foi considerada em 10/12/2021 (sexta-feira), tendo o prazo iniciado em 13/12/2021 (segunda-feira).

O prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC.

A contagem certificada no Id. 21948022 observou corretamente 5 dias úteis entre 13/12/2021 e 17/12/2021; suspensão processual de 20/12/2021 a 20/01/2022 (art. 220 do CPC); retomada em 21/01/2022, restando 10 dias úteis.

O termo final ocorreu em 03/02/2022.

O recurso, entretanto, foi protocolado apenas em 04/02/2022, ultrapassando o prazo legal.

A intempestividade é objetiva, decorrente de simples cálculo aritmético, inexistindo controvérsia interpretativa ou dúvida quanto à aplicação das normas processuais.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, hipótese plenamente configurada.

Não há nos autos demonstração de erro na contagem, feriado local não considerado, indisponibilidade do sistema ou qualquer circunstância apta a afastar a preclusão temporal.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026